Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO. ENVIO DE MENSAGENS POR CELULAR. AUSÊNCIA DE TOM AMEAÇADOR OU VIOLENTO. COMPORTAMENTO REPROVÁVEL, MAS QUE NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a vítima relate que é constantemente importunada e perseguida pelo ex-marido, o que deu origem à imposição das medidas protetivas de afastamento e não comunicação, não há notícia de histórico de violência e agressões entre o ex-casal, e a própria ofendida referiu, tanto na Delegacia quanto em Juízo, que, ao descumprir as medidas, o paciente não chegou a procurá-la fisicamente, apenas enviou-lhe mensagens, sem usar tom violento ou ameaçador.
2. Considerando ter sido a primeira vez que foram impostas medidas protetivas, que o casal permaneceu unido por mais de 20 (vinte) anos sem histórico de agressão física ou verbal e que também não sobrevieram condutas desta natureza após o rompimento da relação, que o paciente não procurou a vítima pessoalmente e que não há, ao menos por enquanto, indícios de risco à integridade física da vítima, a manutenção da prisão revela-se desproporcional, inclusive pela possibilidade de que o tempo em que esteve preso cautelarmente tenha sido suficiente para inibi-lo de buscar novos contatos com a ex-esposa.
3.Ordem concedida.